Tribunal: TJES
Processo: 5001106-04.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio qualificado. O recorrente sustenta ausência de indícios de autoria, legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia poderia subsistir diante da alegação de ausência de indícios de autoria; (ii) verificar se a tese de legítima defesa justificaria a absolvição sumária ou impronúncia; (iii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deveria ser afastada nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria (CPP, art. 413, § 1º), não sendo exigida certeza quanto à responsabilidade penal, devendo as dúvidas ser resolvidas
pro societate
.

4- A prova documental (Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação) comprova a materialidade, enquanto os depoimentos colhidos em juízo e no inquérito indicam a autoria atribuída ao recorrente.

5- A alegação de legítima defesa não encontra respaldo seguro nos autos, pois não se comprova agressão injusta atual ou iminente pela vítima, desarmada, nem o uso moderado dos meios de defesa, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a eventual excludente de ilicitude, diante da soberania dos veredictos.

6- A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente descabidas, o que não ocorre, pois há indícios de que o crime decorreu de discussão banal acerca de suposto furto de violão, justificando a manutenção da qualificadora de motivo fútil.

7- O pedido de desclassificação para lesão corporal não procede, pois a conduta — golpe de faca no tórax da vítima desarmada — revela indícios de
animus necandi
, devendo ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não cabendo exame aprofundado do mérito.

2- A alegação de legítima defesa somente afasta a pronúncia quando incontroversa, devendo, em caso de dúvida, ser submetida ao Tribunal do Júri.

3- A qualificadora somente deve ser afastada na pronúncia quando manifestamente descabida, incumbindo ao Conselho de Sentença apreciar sua configuração.

4- A desclassificação para lesão corporal é inviável quando presentes indícios de
animus necandi
, devendo prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25, 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 408 (revogado, mas referido em jurisprudência), 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023, DJe 24.3.2023; STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.12.2018, DJe 1.2.2019; STJ, HC 160.111/RS; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; TJES, RESE 47120092615, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 07.03.2018, pub. 16.03.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-04.2025.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDECI VIANA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio qualificado. O recorrente sustenta ausência de indícios de autoria, legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia poderia subsistir diante da alegação de ausência de indícios de autoria; (ii) verificar se a tese de legítima defesa justificaria a absolvição sumária ou impronúncia; (iii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deveria ser afastada nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria (CPP, art. 413, § 1º), não sendo exigida certeza quanto à responsabilidade penal, devendo as dúvidas ser resolvidas
pro societate
.

4- A prova documental (Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação) comprova a materialidade, enquanto os depoimentos colhidos em juízo e no inquérito indicam a autoria atribuída ao recorrente.

5- A alegação de legítima defesa não encontra respaldo seguro nos autos, pois não se comprova agressão injusta atual ou iminente pela vítima, desarmada, nem o uso moderado dos meios de defesa, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a eventual excludente de ilicitude, diante da soberania dos veredictos.

6- A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente descabidas, o que não ocorre, pois há indícios de que o crime decorreu de discussão banal acerca de suposto furto de violão, justificando a manutenção da qualificadora de motivo fútil.

7- O pedido de desclassificação para lesão corporal não procede, pois a conduta — golpe de faca no tórax da vítima desarmada — revela indícios de
animus necandi
, devendo ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não cabendo exame aprofundado do mérito.

2- A alegação de legítima defesa somente afasta a pronúncia quando incontroversa, devendo, em caso de dúvida, ser submetida ao Tribunal do Júri.

3- A qualificadora somente deve ser afastada na pronúncia quando manifestamente descabida, incumbindo ao Conselho de Sentença apreciar sua configuração.

4- A desclassificação para lesão corporal é inviável quando presentes indícios de
animus necandi
, devendo prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25, 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 408 (revogado, mas referido em jurisprudência), 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023, DJe 24.3.2023; STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.12.2018, DJe 1.2.2019; STJ, HC 160.111/RS; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; TJES, RESE 47120092615, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 07.03.2018, pub. 16.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDECI VIANA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
artigo 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP .

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como que agiu em legítima defesa. Requer ainda a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras (id. 14753629).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14753631). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 14753630). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15521830).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDECI VIANA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
artigo 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP .

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como que agiu em legítima defesa. Requer ainda a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras (id. 14753629).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14753631). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 14753630). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15521830).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia, no dia 22 de setembro de 2019, o denunciado, munido de uma faca desferiu golpes contra a vítima Ivan Castelo da Silva, somente não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta que o denunciado e a vítima estavam no bar ingerindo bebida alcoólica quando houve um desentendimento. Narra a inicial que Ivan acusou Valdeci de ter furtado seu violão, tendo o réu desferido golpes de faca contra a vítima, momento em que as pessoas presentes no local intervieram e separaram os envolvidos.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado contra Ivan Castelo da Silva.

No interrogatório judicial, o réu alegou que havia sido ameaçado pela vítima e o acusado de ter furtado o seu violão. Disse que quando saiu do banheiro do bar foi agredido pela vítima, assim desferiu um golpe de faca com o objetivo de cessar as agressões e não de matar a vítima.

No caso, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, mormente pela ausência de testemunhas presenciais, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Ademais, não consta dos autos prova suficiente no sentido de que o recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão já que a vítima não estava armada e foi atingida no tórax, onde se alojam órgãos vitais.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a alegação de despronúncia, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido, eis a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO CONTROVERSA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 2
- A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 47120092615, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

No que concerne à qualificadora, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil em razão de uma discussão sobre um furto do violão da vítima cometido supostamente pelo réu.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que desfere golpe de faca contra o tórax da vítima desarmada, que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.